Tribunal: STF
Processo: ARE 1593627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                  
Trata-se de agravo (e-doc. n° 56) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 20):    

  ”AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. 
I - O Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, bem como para dar provimento ao recurso interposto quando o ato judicial recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 
II - Hipótese dos autos em que a decisão agravada observou os critérios anteriormente expostos e a parte agravante não refuta a subsunção do caso ao entendimento firmado, limitando-se a questionar a orientação adotada, já sedimentada nos precedentes mencionados por ocasião da aplicação da disciplina do artigo 557 do Código de Processo Civil. 
III - aos 26/02/2014 a Primeira Seção do E. STJ, por maioria, em preliminar, indeferiu a questão de ordem, trazida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, no sentido de ser renovado o julgamento do referido Recurso Especial (1.230.957/RS) e no mérito, por maioria, vencido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves, negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e deu parcial provimento ao recurso da Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda, pacificando a matéria em relação ao salário maternidade, reconhecendo como devida a exigência da referida contribuição. Assim sendo, com o julgamento do Resp. 1.230.957 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, destarte, acompanho o entendimento esposado pela Primeira Seção do E. STJ para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas e o salário-maternidade, não havendo que se falar em compensação das referidas exações, visto ser devida a incidência sobre elas. 
IV - Agravo legal da União parcialmente provido, da União para reconhecer como devida a incidência de contribuição previdenciária a título de férias gozadas e o salário maternidade e agravo legal da autora desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos (e-doc. n° 31):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE (FÉRIAS GOZADAS). CONTRADIÇÃO (SALÁRIO MATERNIDADE) OMISSÃO (LITISPENDÊNCIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO). 
I - Os embargos de declaração são cabíveis se houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 
II - Em resumo, os embargos servem para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou completar o julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor desta ou daquela parte. 
III - O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado. 
IV - Afora tais hipóteses, tem sido pela jurisprudência admitida a modificação substancial do julgamento em situações de erro material, ou ainda, de erro de fato, como por exemplo, quando a matéria julgada não tem pertinência com o objeto em lide. 
V - No caso em tela, merecem acolhidas as alegações da parte embargante. 
VI - Afasta-se a fundamentação expendida sobre a contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, porquanto referida exação não foi objeto do pedido inicial. 
VII - Assim sendo, com o julgamento do Resp. 1.230.957 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, destarte, acompanho o entendimento esposado pela Primeira Seção do E. STJ para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e consequentemente não havendo que se falar em compensação da referida exação, visto ser devida a incidência sobre ela. 
VIII - E por fim, quanto a alegada omissão referente ao pleiteado no recurso de apelação e no agravo legal sobre o disposto no art. 219, do CPC, no que diz respeito à contribuição previdenciária incidente sobre o aviso prévio indenizado, objeto de discussão especifica nos autos da ação declaratória n.º 2009.34.00.020241-7, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, reconheço a litispendência, impondo-se a extinção do feito, nos moldes do art. 267, V, do CPC 
Embargos de declaração acolhidos, para sanar os vícios apontados, para julgar extinto o feito (LITISPENDÊNCIA), nos moldes do art. 267, V, do CPC, em relação ao aviso prévio indenizado e para afastar a fundamentação expendida sobre as férias gozadas, porquanto a referida verba não foi objeto do pedido inicial e para sanar a contradição apontada reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.”
 
No recurso extraordinário (e-doc. n° 35), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LIV e LV; 93, IX; 195, I, “a”; 201, § 11 e 240 da CF da Constituição Federal. 
Foi determinado o retorno dos autos ao Órgão julgador, com base no Tema nº 72 da Repercussão Geral, que, em juízo de retratação, adequou o julgado com a tese fixada no aludido precedente, em acórdão assim ementado (e-doc. 40):

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), firmou o entendimento segundo o qual: "é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". 
2. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplico o entendimento fixado pelo C. STF quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. 
3. Agravo legal parcialmente provido.”

Posteriormente, foi proferido novo juízo de adequação em relação ao decidido no Tema 985 da Repercussão Geral, no qual o Órgão julgador, ao se retratar, resumiu seu entendimento na seguinte ementa (e-doc. 46):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias e, em caso positivo, a partir de qual momento deve ocorrer a exigibilidade da cobrança, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF no RE nº 1.072.485/PR. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE nº 1.072.485/PR), firmou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União. Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo legal da União parcialmente provido para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, nos termos do Tema 985 do STF, observada a modulação dos efeitos fixada no RE nº 1.072.485/PR. 
Tese de julgamento: 
Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 (RE nº 1.072.485/PR).”

Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 54, p. 25 - 34), a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídica de verbas com vistas à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária (Tema nº 1.100 de Repercussão Geral), bem como em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral; e não o admitiu em relação aos demais fundamentos.
Decido.           
A irresignação não merece prosperar.     
Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:  
   
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)  
   
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:  
   
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  
I – negar seguimento:  
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   
[...]  
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)  
   
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  
Sobre esse tema, destaca-se:  
   
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).  
   
Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 1.100 da Repercussão Geral.  
Ademais, observo ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), porquanto restrita à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas percebidas por servidores públicos, hipótese diversa da tratada nos presentes autos.
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de adicional noturno/periculosidade/insalubridade e horas extras, em razão do caráter remuneratório de tais verbas. 
Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. (...) (RE 1.162.671 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2019)

‘’Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Horas extras. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. (...) (ARE 1.243.956 AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 26/05/2020)

‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe  04/04/2022)’’

Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente